Tribunal: TJSP
Processo: 0021892-02.2024.8.26.0041
Classe: Agravo de Execução Penal / Falta Grave
Órgão julgador: Marcelo Semer
Órgão colegiado: 13a Câmara de Direito Criminal; São Paulo/DEECRIM UR1 - Unidade Regional de Departamento Estadual de Execução Criminal DEECRIM 1a RAJ;
Data de julgamento: 2025-01-13
Data de publicação: 2025-01-13

Ementa:
AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL. Decisão que indeferiu o pedido de retificação do cálculo de penas. Interrupção do prazo para progressão de regime pelo cometimento de falta grave. Inteligência da Súmula 534 do STJ. A Lei n. 13.954 de 2019 não alterou o panorama jurídico, mas apenas tornou expressa a possibilidade de interrupção do lapso, há muito aceita pela jurisprudência. Recurso desprovido.